Tribunal: STF
Processo: RE 1223370
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes atribuídos a prefeito municipal. Art. 89 da Lei 8.666/1993; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967; art. 288 do Código Penal; art. 4º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal. 5. Prefeito municipal reeleito de forma sequencial e ininterrupta. Manutenção, no caso, da competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.